Tribunal: TJES
Processo: 0001352-68.2018.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Assistência Judiciária Gratuita; Mútuo; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001352-68.2018.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERALDO ASTOLPHO

APELADO: JOSE HENRIQUE ASTOLPHO

RELATOR(A):
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO
– VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC –
OMISSÃO
– REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não há que se falar em redistribuição do processo por prevenção, uma vez que o Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa não sucedeu o E. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, de modo que a distribuição do processo entre os membros da E. Terceira Câmara se deu corretamente.

2.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

3.
O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

4.
Se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão e da obscuridade.

5.
Conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001352-68.2018.8.08.0032

EMBARGANTE:
JOSÉ HENRIQUE ASTOLPHO

EMBARGADO:
GERALDO ASTOLPHO

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

JOSÉ HENRIQUE ASTOLPHO

em face do v. acórdão ID 4440854, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso interposto
GERALDO ASTOLPHO
.

Em suas razões ID 4589052 o embargante sustenta que o acórdão objurgado incorreu nas seguintes omissões: (i) não se manifestou sobre a necessidade de redistribuir os autos por prevenção ao Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA; (ii) sobre a inadmissibilidade da alegação de litispendência; (iii) não se manifestou sobre a distinção do regime jurídico das nulidades e das anulabilidades; (iv) não se manifestou sobre a ausência de tríplice identidade.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).
grifei.

Após

confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, tenho que assiste razão ao recorrente, tão somente, quanto a omissão acerca da necessidade de redistribuição dos autos por prevenção. Passo então a suprir.

O ora embargante aduz no ID 3670597 que os autos, que foram distribuídos ao E. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO em 11/10/22, deveriam ter ser redistribuídos ao E. Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, uma vez que, foi interposto, anteriormente o agravo de instrumento nº 0001772-73.2018.8.08.0032 em face de decisão interlocutória proferida nos presentes autos quando tramitavam em 1º grau sob a relatoria do E. Des. DAIR JOSÉ BREGUNÇE DE OLIVEIRA.

Sob a ótica do recorrente o E. Des. DAIR JOSÉ BREGUNÇE DE OLIVEIRA teria sido sucedido pelo E. Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUZA que, posteriormente, por sucedido pelo E. Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA.

Ocorre que, como todos sabemos o E. Des. DAIR JOSÉ BREGUNÇE DE OLIVEIRA
não foi sucedido
pelo E. Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUZA, mormente porque ambos exerceram concomitantemente suas atividades perante esta Corte por longos anos.

Efetivamente o agravo nº 0001772-73.2018.8.08.0032 foi distribuído E. Des. DAIR JOSÉ BREGUNÇE DE OLIVEIRA, ensejando, inclusive, a prevenção desta Terceira Câmara para a Apelação nº 0001352-68.2018.8.08.0032 outrora julgada. Contudo, como o E. Des. DAIR JOSÉ BREGUNÇE DE OLIVEIRA já não integrava esta Câmara quando da distribuição da apelação por ter assumido o cargo de Vice-Presidente desta Corte, o recurso foi sorteado entre os seus membros.

Desse modo, sano a omissão sem, naturalmente, atribuir efeitos infringentes porque não haveria que se reconhecer a citada prevenção.

Quanto as demais teses vislumbro a inocorrência de omissão. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar aos autos chegou à conclusão de que houve litispendência, após analisar a tríplice identidade.

Em que pese o embargante sustentar a omissão quanto a alegação de inadmissibilidade da arguição de litispendência é fato que a referida matéria é de ordem pública e pode ser apreciada a qualquer momento, mormente porque o recurso interposto foi conhecido.

Colaciono, pois, trecho do voto condutor para demonstrar que a matéria foi efetivamente analisada:

O ponto nodal da controvérsia entre as partes, é identificar se o referido ajuste consiste em ato antijurídico, por ter sido celebrado com a finalidade de garantir o pagamento de um empréstimo concedido pelo requerido em benefício do autor.

Com efeito, o ora requerido, em depoimento prestado nos autos do processo n° 032.04.000288-6, afirmou em juízo que “...a escritura foi passada para o nome do depoente como forma de garantia pela dívida que possuía...” (f. 49).

Da leitura da defesa por ele apresentada no referido processo (ff. 21-47) também é possível extrair a conclusão de que a compra e venda foi formalizada em garantia da dívida e em razão do não pagamento da obrigação por parte do ora requerente.

Consigno, desde já, que os referidos elementos de prova podem ser utilizados na formação do meu convencimento, ante o disposto no artigo 372, do NCPC, segundo o qual “O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório”.

Diante desse quadro probatório, não tenho dúvidas de que a compra e venda foi utilizada, em verdade, como forma de garantia de contrato de mútuo celebrado entre as partes e que, em razão do inadimplemento do tomador do empréstimo, o imóvel objeto da escritura foi transferido ao credor, ora requerido, em contexto análogo ao que ocorre quando se está diante de um pacto comissório.

Nesse contexto, “Diante das provas produzidas nos autos, a única solução possível é a anulação do contrato de compra e venda, dado o flagrante intuito de dissimular o estabelecimento de pacto comissório, vedado em nosso ordenamento jurídico, em garantia a um mútuo ajustado entre as partes” (TJMG - Apelação Cível 1.0335.10.001500-7/002, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/02/2020, publicação da súmula em 21/02/2020).

Com feito, em que pese o recorrido ter tentado não abordar o tema da simulação na exordial, a fim de evitar reconhecimento de litispendência, o fato é que sua pretensão tem como causa de pedir a simulação ocorrida, já que o contrato de compra e venda não representa um pacto de compra e venda propriamente dito, mas, se trata de uma garantia dada na celebração do mútuo entre as partes.

Nesse caso, evidencia-se a ocorrência de litispendência com o processo nº 0000288-14.2004.8.08.0032, no qual o autor da presente demanda narrou que celebrou mútuo com o ora requerido, que teria ocorrido a prática de agiotagem e que a escritura pública de compra e venda foi firmada em claro contexto de simulação, uma vez que não ocorreu compra e venda do imóvel, mas, ao contrário, o imóvel foi dado em garantia.

O que se verifica, em verdade, é que na primeira demanda o autor não cuidou de produzir as provas reputadas necessárias pelo Julgador a quo, o que o levou a ajuizar nova demanda, cuja finalidade também é o reconhecimento da nulidade da escritura de compra e venda do imóvel discutido na demanda.

Como se sabe, o artigo 337 do CPC dispõe sobre as hipóteses de litispendência, vejamos:

(...) § 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

No caso, como demonstrado, ainda que tenha o autor da presente demanda tentado trazer argumentação diversa, o pedido (nulidade da escritura de compra e venda) e a causa de pedir (simulação) é a mesma. Assim, considerando a identidade de partes que também está presente, evidencia-se a ocorrência da denominada tríplice identidade, o que impõe o reconhecimento de litispendência.

Reconhecida a litispendência entre as demandas, a consequência jurídica que se impõe é que o presente feito seja extinto, sem resolução de mérito, conforme preceitua o art. 485, V do CPC, tendo em vista que a demanda de n. 0000288-14.2004.8.08.0032 foi ajuizada anteriormente.

Denota-se, portanto, que a tese debatida no recurso, que, como dito, tem o propósito de rediscutir as conclusões adotadas por esta Corte, e, portanto, não alteram a conclusão obtida.

Vale destacar, também, que o recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, se não foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO sem, contudo, atribuir efeitos infringentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)